Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-79.2010.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0011212-79.2010.8.07.0007 APELANTE: WANDERSON LUIS ALVES DA ANUNCIACAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 53989675, providencie a Secretaria da 2a Turma Criminal a liberação da visualização dos documentos/arquivos sigilosos à Defesa do apelante, conforme requerido (mormente a gravação audiovisual da sessão plenária). 2. Após, intime-se a douta Defesa para apresentação das razões recursais. Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.